Tribunal: CARF
Processo: 10680.017786/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.017786/2007-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
TARCISIO AFONSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100/102) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 88/92), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.017786/2007-21
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017786/2007-21

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação
de Lançamento acostada às fls. 6/11, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2004, ano-calendário 2003, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$3.758,90, acrescido de multa de oficio e juros de mora
calculados até setembro/2007, totalizando R$8.486,08.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de
ajuste anual do interessado, fls. 79/82, entre os quais foi alterado o valor
declarado das despesas médicas de R$29.095,00 para R$ 9.470,00.
Foram glosados os pagamentos declarados aos seguintes
profissionais:
Sônia Alves Lima - Psicóloga R$4.800,00;
Suzana Afonso de Rosário – Fonoaudióloga R$3. 465, 00;
Manuela Fonseca Jacob- Dentista R$6.010,00;
Paula Fonseca Jacob - Dentista R$5.350,00.
De acordo com o relato da autoridade lançadora, intimado a
comprovar os gastos declarados o contribuinte apresentou os respectivos recibos
e os extratos bancários de janeiro a dezembro de 2003, emitidos pelo Banco do
Brasil S/A.
Informa que as importâncias sacadas não foram compatíveis, em
quase sua totalidade, com os valores e datas constantes dos recibos apresentados.
Isso porque não existiram saques próximos à data dos documentos ou seus
valores eram insuficientes para realizar os pagamentos declarados. Na
verificação em comento, foi adotado o período de dois dias, sendo o primeiro dia
aquele anterior à data do recibo e o segundo, a própria data assinalada no
documento.
Dessa forma, as deduções das despesas declaradas com Sônia
Alves Lima e Manuela Fonseca Jacob foram glosadas em sua totalidade. Quanto
às relativas aos pagamentos a Paula Fonseca Jacob, no montante de R$5.990,00
e Suzana Afonso de Rosário, no valor de R$4.860,00, a glosa foi de R$5.350,00 e
R$3.465,00, respectivamente.
Cientificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresenta
a
impugnação de fls. 01 e 05 e os documentos de fls. 06/69, argumentando, em
síntese, o que se segue.
Alega que paga suas despesas em espécie. Tem por hábito dispor
de pequena liquidez em casa para honrar seus compromissos financeiros. Essa
prática é mantida em razão de constante ausência de Belo Horizonte, pois
trabalha na cidade de Pedro Leopoldo/MG, como professor dos cursos de
graduação e mestrado da Fundação Pedro Leopoldo.
Salienta que essa prática também encontra respaldo no fato de
receber lucros e dividendos de pessoa jurídica, da qual é sócio. Informa valores
percebidos a esse título no período de l999 a 2003, declarados nas DIRPF
correspondentes. Além disso, enfatiza que efetuou saques com cartão no decorrer
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017786/2007-21

do ano de 2003, no total de R$48.371,56 para cobrir despesas correntes e
reposição do estoque monetário mantido em casa.
Aduz que a soma obtida com os saques com cartão superou os
gastos havidos com a saúde da família em todos os meses do ano de 2003, o que
demonstra a total compatibilidade entre as despesas médicas e as provisões a
elas correspondentes e elabora quadro comparativo entre os totais mensais
sacados e os desembolsos declarados com médicos e dentistas.
Conclui, alegando que é inapropriado o período de dois dias
utilizado pela autoridade fiscal no confronto entre os saques e os recibos
apresentados.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
É mantida a glosa de despesas médicas, quando os recibos
apresentados forem considerados insuficientes e o contribuinte não
deixar evidenciado nos autos a efetividade dos pagamentos
correspondentes mediante apresentação de documentos que, de
modo absoluto, espelhem a realidade dos fatos.
A 9a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
A prova definitiva e incontestável do gasto com despesa médica é
feita com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de
numerário (o pagamento). O contribuinte, em sua defesa, alega que realizou em
dinheiro os pagamentos questionados. No entanto, não demonstrou este fato à
autoridade lançadora, tampouco nesta oportunidade.
Pode-se notar, mediante análise do extrato, que é significativa a
emissão de cheques e, ainda, que a mesma é feita rotineiramente em valores tais
como R$50,00, R$63,00, R$249,00, R$76,00, R$20,00, R$45,00, R$120,00,
portanto, inferiores às despesas médicas declaradas. Ora, essa conduta não é
coerente com o hábito de quem busca realizar a maioria de seus pagamentos em
dinheiro. Além disso, não é razoável que o Impugnante, utilizando-se de
movimentação bancária na forma retratada pelo extrato, não tenha emitido um
cheque sequer para pagamentos das despesas analisadas e, por outro lado, tenha
efetuado pagamentos menos expressivos por meio deles, mesmo dispondo de
recursos consideráveis em casa no ano de 2003 (conforme alegado, parcela de
lucros e dividendos + parte dos saques com cartão realizados).
É conveniente lembrar que, ao se fazer pagamento de despesas
onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de
renda, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de
comprovação, sobretudo quando o pagamento é feito em moeda corrente.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017786/2007-21

Neste caso, para validar os recibos, o impugnante teria que
apresentar provas cabais e inequívocas de que realizou os tratamentos e de que
efetuou os pagamentos correspondentes, o que não ocorreu.
Assim, dada a falta de comprovação dos serviços e dos
pagamentos correspondentes, revela-se correto o procedimento fiscal e deve ser
mantida a glosa realizada.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- os pagamentos foram efetuados em dinheiro;
- os rendimentos auferidos comportam as despesas declaradas;
- os cheques emitidos, ao contrário do que diz a relatora da decisão primeira,
foram para quitar despesas que surgem sem previsão;
- os recibos comprovam o pagamento dos serviços e,
- não há norma que obrigue a quitação de despesas médicas com cheques ou
realizar saques na véspera ou dia posterior.
Junta documentos e requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 07/05/2010 (e-fl. 98); Recurso Voluntário
protocolado em 07/06/2010 (e-fl. 100), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos e
atacando o mérito.
Entende este relator, que as despesas médicas, para não serem glosadas
necessitam além do recibo, pois este só faz prova entre as partes, e não a um terceiro no caso o
Fisco, comprovação dos préstimos e do pagamento recebido por estes profissionais da saúde.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017786/2007-21

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital